Tribunal: STF
Processo: RHC 61476
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
Crime de responsabilidade.Alegações de inconstitucionalidade do Decreto-lei n. 201, de 27.02.1967,  de inepcia da denuncia, de falta de justa causa para o recebimento desta e de ausência de apreciação da defesa previa.
 "Habeas  corpus"  denegado. Recurso de  "habeas corpus" improvido.